Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA. ESTÁVEL. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RELACIONAMENTO INSTÁVEL E DISFUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede recursal, o autor junta documentação não submetida ao crivo do juízo de origem em momento oportuno, com o fim de comprovar informações já existentes e disponíveis em momento anterior à sentença. Preclusão que se reconhece quanto à apresentação de novos documentos nesta sede.
2. Fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância, caracterizando inovação recursal. Assim, devem ser tidos como inovação recursal os argumentos relativos aos documentos juntados de forma extemporânea, expostos somente após a prolação da sentença. Recurso parcialmente conhecido.
3. O STJ firmou posicionamento de que o juiz o é destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 3.1. Ao contrário do alegado pelo apelante, não se extrai da sentença e/ou das decisões prolatadas nos autos desproporcionalidade na valoração das provas prestadas pelas partes, tampouco se identifica qualquer imparcialidade da atividade jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996), cuja configuração exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (continuidade; publicidade; estabilidade ou duração prolongada; inexistência de impedimentos matrimoniais – § 1o do art. 1.723 do Código Civil e art. 1.521 do mesmo Código, ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente; relação monogâmica - STF, Tema 529) e subjetiva (convivência more uxório e affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família). 4.1. Escorreita a sentença ao definir que “No caso dos autos, embora seja possível identificar alguns elementos característicos da união estável, como a durabilidade temporal e certos aspectos de publicidade, os requisitos da continuidade e, especialmente, do objetivo de constituição de família apresentam-se comprometidos pelas evidências de relacionamento disfuncional e abusivo”.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.